Tribunal: STF
Processo: ARE 1529585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. REGIME DE ESCALA. OMISSÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI N.º 8.112/1990 (25% SOBRE O VALOR DA HORA NORMAL) ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 20.756/2020 (20%). PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NO SISTEMA DE VENCIMENTO E NÃO SUBSÍDIO. TEMA 511 STF. REFLEXO NAS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Exordial. Narra o autor que foi contratado temporariamente pelo Estado de Goiás como vigilante penitenciário temporário em 05/02/2018, permanecendo até 28/02/2019, com carga horária de 40 horas semanais, em regime de escalas (24/72 h). Menciona que com esse regime, trabalhava 48 horas semanais, 8 horas mais para que fora contratado, além de laborar em horário noturno (das 22h às 5h), sem receber adicional noturno de 25% que fazia jus. Requereu, assim, a condenação do Estado ao pagamento de adicional noturno e horas extras, com os demais reflexos em décimo terceiro e férias; à obrigação de apresentar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); e ao pagamento de indenização por dano moral, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    2. Contestação – (evento 8). O Estado aponta que deve ser aplicada a Lei Estadual 13.664/2000 ao contrato temporário, não havendo que se falar em incidência de leis trabalhistas e, consequentemente, na existência de direito a horas extras ou adicional noturno, visto a inexistência de previsão legal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade administrativa. Assevera que o autor foi contrato para trabalhar em jornada de plantão, estando englobada em sua remuneração eventuais parcelas referentes ao trabalho noturno e/ou hora extra. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.



    3. Sentença – evento 49. O juiz de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, apenas para condenar o requerido ao pagamento de adicional noturno durante o período em que a autora trabalhou em regime de plantão, além dos reflexos no 13º salário e férias, adotando-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal no período trabalhado (entre 22h de um dia e 05h do dia seguinte). Julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de apresentação do PPP e LTCAT, ante a ausência de interesse processual (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil)”.



    4. Recurso Inominado – evento 52. Irresignado, o Estado de Goiás interpôs recurso inominado, em que reafirmou os termos da contestação e pontuou que o direito ao adicional noturno deferido não estava previsto na legislação estadual ou no contrato de regência, não havendo indicativo de desvirtuamento da contratação temporária. Ademais, defendeu a impossibilidade de pagamento dos reflexos incidentes sobre 13º salário e sobre férias, de acordo com o decidido pelo STF no julgamento do Tema 511. Requereu, assim o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, e os pedidos da parte autora sejam julgados improcedentes.



    5. Contrarrazões – evento 56. A parte autora/recorrida defendeu a manutenção da sentença atacada.



    6. Fundamentos do reexame.



    6.1 Ausentes questões de ordem processual a serem resolvidas e, presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.



    6.2 O Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento segundo o qual os direitos sociais preconizados pelo art. 7º da CF/88, aplicam-se aos agentes públicos contratados por prazo determinado, com base no inciso IX, art. 37, da CF/88 (Precedentes: ARE-AgR 649.393/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 22.11.2011; ARE-AgR 663.104/PE, rel. Min. Ayres Britto, 20.02.2012; AI-AgR 767.024/PE, rel. Min. Dias Toffoli, 13.03.2012; ARE-AgR 642.822/PE, rel. Min. Dias Toffoli, 21.08.2012).



    6.3 Nesse cotejo, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da Constituição Federal. Outrossim, o desempenho das funções em regime de revezamento não inibe o pagamento do adicional noturno, conforme orientação estampada nas Súmulas 213 e 214 do STF, veja-se: “Súmula 213 – É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Súmula 214 – A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e trinta segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional”.



    6.4 Desse modo, a parte autora faz jus ao recebimento do adicional noturno durante o período em que laborou em regime de plantão, com respectivas verbas consectárias.



    6.5 Observa-se que, no caso, a parte autora era detentora de cargo temporário, sendo-lhe aplicado o Decreto 7.474/2011, que no seu § 1º, art. 1º, dispõe que o Vigilante Penitenciário Temporário não será remunerado por subsídio, o que é corroborado pelas fichas financeiras anuais acostadas aos autos ao constar “vencimento” (arq. 6 de evento 1), que diferentemente das fichas financeiras do cargo de Policial Penal, por exemplo, consta expressamente “subsídio efetivo”.



    6.6 Assim, em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 10.460/88), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual, silenciarem-se quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, deve-se lançar mão dos meios de integração normativa, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42).



    6.7 Por conseguinte, utilizando-se da analogia, com o fito de suprir a lacuna legal, no caso, o percentual de 25%, fixado no art. 75 da Lei Federal 8.112/1990. Veja-se: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computandose cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”.



    6.8 Conforme já elucidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “(…) as disposições editadas pela União na Lei nº 8.112/1990 aplicam-se quando há lacunas na lei local, desde que haja compatibilidade entre elas sobre a questão” (AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2018). Corroborando tal entendimento, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em casos semelhantes, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO (AGENTE PRISIONAL). IMPOSSIBILIDADE. HORA EXTRA. REGIME DE ESCALA (24 X 72 HORAS). MÉDIA 196 HORAS MENSAIS. INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS (PRECEDENTES STJ). ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. (...)”.



    6.9 Comprovada a existência de lacuna legislativa consubstanciada na ausência de edição de lei regulamentadora do exercício da garantia constitucional insculpida no art. 7º, IX, c/c art. 39, § 3º, da CF/88 e art. 95, VI, da Constituição Estadual, admite-se a integração judicial, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito.



    6.10 O reconhecimento à percepção do adicional noturno não confere ao recorrente o direito de obter as diferenças oriundas de 13º salários e férias. Em relação ao Tema n. 551 do STF, apesar de nada dizer sobre o adicional noturno, é expresso que aos servidores temporários não cabem décimo terceiro salário e férias. Assim, o direito ao recebimento de adicional noturno não tem reflexos nas férias e respectivo terço, e no 13º salário. Nesse sentido: RI 5518095- 76.2020.8.09.0011, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, relator Claudiney Alves de Melo, publicado em 15/05/2024.



    6.11 Insta salientar, por oportuno, que houve a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 20.756/2020), que, corrigindo a lacuna normativa antes existente, cuidou de estabelecer, no art. 125: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”



    6.12 Com efeito, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do noveldiploma legal, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado, em consonância com o princípio tempus regit actum, considerando que o art. 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei em foco entrou em vigor em 28/07/2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98.



    6.13 Portanto, os plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna será acrescido 25%, por seu turno, o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%.



    6.14 É o entendimento adotado pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Precedentes: 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado nº 5559316.50.2020.8.09.0072, Relator Fernando César Rodrigues Salgado, publicado em 16/03/2023; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Recurso Inominado nº 5074828- 62.2021.8.09.0051, Relatora Stefane Fiúza Cançado Machado, publicado em 04/04/2022; RI 5457129-38.2022.8.09.0154, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, minha relatoria, publicado em 22/02/2024).



    6.15 Ainda nesse sentido: “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. (...). ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. REGIME DE ESCALA (24 X 72 HORAS). OMISSÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI N.º 8.112/1990 (25% SOBRE O VALOR DA HORA NORMAL) ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 20.756/2020 (20%). (...). PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NO SISTEMA DE VENCIMENTO E NÃO SUBSÍDIO. (...)”. (RI 5000657-37.2021.8.09.0051, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, relator Oscar De Oliveira Sá Neto, publicado em 06/12/2023).



    7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, no sentido de reformar a sentença proferida, para declarar o direito da parte autora à percepção do adicional noturno, bem como condenar o Estado de Goiás ao pagamento do referido adicional noturno (sem reflexo nas férias e respectivo terço, e no 13º salário), com valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 75 da Lei nº 8.112/90, devendo referido percentual incidir até a entrada em vigor da Lei nº 20.756/2020, a partir da qual o respectivo adicional será de 20% (vinte por cento) nos termos da novel legislação, corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, desde quando deveriam ter sido efetuados os pagamentos mensais (Súmula 43 do STJ), e juros de mora em percentual equivalente ao aplicado à caderneta de poupança, a contar da citação, ambos até 09/12/2021, momento em que a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    7. Diante do resultado do julgamento, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).



    8. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente